Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-04.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-04.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDINEY RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 474.806.021-20 (RECORRENTE), VALDILAINY DA SILVA VITAL - CPF: 048.499.211-24 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0011-23 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000457-04.2022.8.11.0053

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

Moto Campo Ltda.

Recorrido(s):

Sidiney Ribeiro Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
VEÍCULO PAGO E NÃO ENTREGUE. CONCESSIONARIA ALEGA ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PRECENDENTE STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. DEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante demonstrou que vive do campo, e que é portador de necessidades especiais, que desde 2015, realiza as atividades com auxílio de um quadriciclo. Assevera que em 05/03/2021 adquiriu um novo quadriciclo da reclamada pagando a quantia de R$ 36.000,00 a vista e que passado um ano, este ainda não havia sido entregue, pugnando pela medida judicial. Tendo o veículo sido entregue apenas em 03/05/2022 mediante liminar com multa cominatória.

2.

A Reclamada, ora Recorrente, pugna pela ilegitimidade passiva, afirmando que não pode ser responsabilizada pelo atraso da montadora/fabricante, ao argumento de que se trata de mera concessionária. Não assiste razão, pois conforme entendimento pacificado pelo STJ tanto a montadora de veículos quanto concessionária credenciada que efetua serviços em seu nome são solidariamente responsáveis pelos vícios que acometem o bem, enquadrando-se a situação no disposto pelos arts. 34 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, normas essas que consagram a responsabilidade de qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Logo, patente a legitimidade passiva. Conforme jurisprudência:

E
MENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DESACOMPANHADA DE PROVAS. MANTIDO O BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM AO COMPRADOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não merece acolhida a impugnação à concessão da gratuidade da justiça (art. 100 do CPC) que se limita contestar genericamente a concessão do benefício, sem a apresentação de provas que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos elementos que motivaram o seu deferimento. 2. Conforme já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça e também esta Egrégia Corte, tanto a montadora de veículos quanto concessionária credenciada que efetua serviços em seu nome são solidariamente responsáveis pelos vícios que acometem o bem, enquadrando-se a situação no disposto pelos arts. 34 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, normas essas que consagram a responsabilidade de qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Logo, patente a legitimidade passiva. 3. No caso em análise, a legítima e natural expectativa da autora quanto à utilização do veículo adquirido viu-se frustrada diante do atraso na entrega do veículo que perdurou por 2 (dois) meses, o que, a meu ver, é suficiente para caracterizar a falha dos serviços prestados pelas requeridas e configurar a obrigação indenizatória. 4. Em relação ao dano moral, na espécie, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, decorrendo do próprio fato. Assim, demonstrado o atraso indevido na entrega do veículo e que este extrapolou os limites convencionados, haja vista que o veículo só foi entregue 2 (dois) meses após a primeira data prometida, tendo, ainda, sido estipuladas, neste interregno, outras duas datas de entrega, também não cumpridas pela concessionária, evidente a conduta ilícita, revelando-se, assim, o dever de indenizar. 5. A fixação do quantum compensatório devido a título de danos morais deve ater-se às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta a justa medida que, por sua vez, deve-se basear nos critérios da razoabilidade, a fim de que a compensação da vítima não se transforme em enriquecimento sem causa, mas, que por outro lado, não seja prejudicado o efeito pedagógico da condenação, razão pela qual há que ser reformada a sentença para elevar a condenação a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 6. Honorários de sucumbência majorados, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. APELOS CONHECIDOS, DESPROVIDAS A PRIMEIRA E A SEGUNDA APELAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDA A TERCEIRA.

(TJ-GO 51849591220188090051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021)

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações da defesa, pois,
em que pese a assertiva de que não há qualquer falha na prestação de serviços, reteve mais de um ano os valores a título de aquisição do bem e só entregou o referido após medida liminar cominatória.

4.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso, não há que falar em redução do quantum arbitrado pois:

“Não obstante as razões trazidas pela requerida, o ordenamento jurídico brasileiro formou entendimento acerca da responsabilidade solidária entre os fornecedores. É o que se extrai da exegese do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: TJ/MT, Recurso (...). I - Na responsabilidade pelos vícios do produto ou serviço (no caso dos autos) o comerciante responde solidariamente, juntamente com todos os envolvidos na cadeia produtiva e distributiva ( art. 18 , CDC ) . (...). II - Importa esclarecer que no pólo passivo desta relação de responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade ou quantidade eventualmente apura- dos no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um”. A tese já está superada e sua reiteração beira a litigância de má-fé. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré. (...) Os fatos da compra e pagamento do produto, bem como sua não entrega pela requerida restou incontroverso, vez que esta própria confirma estas ilações (CPC, art. 334, II).(...) Com efeito, são cediços os abalos extrapatrimoniais experimentados pelas pessoas que compram produtos de empresas, mas que não recebem. Estes abalos extrapolam os meros aborrecimentos. Os casos análogos a este multiplicam-se nos foros. Mister seja feita a devida reprimenda. As empresas precisam começar a olhar e respeitar seus clientes. A busca do lucro não deve ensejar toda a sorte de ilicitudes que se vê hodiernamente.

Neste sentido a jurisprudência: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.o 252/2011, 1a Turma Recursal, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 15.06.2011. Ementa: “CONSUMIDOR - GRUPO DE CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO POR LANCE - OBJETO NÃO ENTREGUE - DANO MORAL - QUANTUM DEBEÁTUR -ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I - Ainda mais quando, a despeito do prazo fixado, nos diversos contatos estabelecidos, baldadas vezes renovaram-se a expectativa do seu recebimento, da não entrega do produto pago decorre dano moral. II - Em se tratando de dano moral, o valor da indenização há de se pautar não só pela extensão do dano, mas também pela capacidade econômica das partes”. Os danos morais devem ser indenizados e fixados em R$ 5.000,00, dado seu intuito repreensivo e corretivo, mas que não gerem enriquecimento sem causa.
”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por SIDINEY RIBEIRO TEIXEIRA em face de MOTO CAMPO LTDA, para: (i) confirmar a obrigação de fazer consistente na entrega do produto comprado; e, (ii) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. Estes valores devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023